Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Roubo tentado circunstanciado pelo uso de arma branca. Desclassificação. Pena. Consequências do crime. Tentativa. Fração.
1 - Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, de que o réu as ameaçou - por palavras e com o uso de estilete - para subtrair seus bens, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, são provas suficientes do crime de roubo tentado.
2 - O crime é de roubo e não furto se a tentativa de subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de estilete.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de testemunha, demonstram que houve o emprego de arma.
4 – Se a ação criminosa se aproximou da consumação – em que o réu entrou no quarto de hotel e, após apossar-se de bem da vítima, ameaçou as vítimas com estilete e exigiu que entregassem outros pertences, entrando em luta corporal com a vítima - que reagiu -, até ser imobilizado – a redução da pena pela tentativa será a mínima prevista em lei.
5 - Apelação não provida.